Tribunal: TJPA
Processo: 0818021-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818021-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BALBI E FARIAS LTDA - EPP

AGRAVADO: RMB MANGANES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0818021-87.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ROTTA MINERAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI – BALBI E FARIAS LTDA – EPP
(Advogado: Adail Batista Lima)

AGRAVADA: RMB MANGANÊS LTDA – EPP
(Advogados: Fernando Alves Rodrigues e Moisés Almeida Barbosa)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE RECONHECEU A NULIDADE DA EXECUÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO. ART. 932, III, CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Rotta Mineração e Transportes EIRELI (Balbi e Farias Ltda. – EPP) contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença que julgou procedentes os embargos à execução e reconheceu a nulidade da execução por ausência de liquidez dos títulos executivos. A agravante sustenta que não houve perda de objeto, pois a sentença ainda não transitou em julgado e pode ser reformada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença que substitui decisão interlocutória implica perda de objeto do agravo de instrumento, ainda que sujeita a recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que julgou procedentes os embargos à execução substitui a decisão interlocutória anteriormente proferida nos autos da execução, atraindo o efeito substitutivo previsto no art. 503 do CPC.

4.

Com a substituição, a decisão agravada deixa de existir no plano jurídico, o que configura perda superveniente de objeto do agravo de instrumento, conforme o art. 932, III, do CPC.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, prolatada sentença superveniente que abrange a matéria da decisão interlocutória, resta prejudicado o agravo de instrumento, ainda que a sentença esteja sujeita a recurso.

6.

Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.745.573/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021.

7.

Portanto, correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por perda superveniente de objeto, inexistindo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença que substitui decisão interlocutória acarreta perda superveniente de objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, CPC.

2.

O efeito substitutivo da sentença não depende do trânsito em julgado, sendo suficiente a sua prolação para prejudicar recurso interposto contra decisão interlocutória.

3.

O entendimento consolidado do STJ afasta a utilidade do agravo quando a matéria nele impugnada é absorvida por sentença superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 503, 803, I, 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.745.573/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.03.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Rotta Mineração e Transportes EIRELI (Balbi e Farias Ltda. – EPP)
contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de perda superveniente de objeto
, diante da superveniência de sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da execução por ausência de liquidez do título executivo.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que não houve perda de objeto, uma vez que a sentença proferida nos embargos à execução ainda não transitou em julgado, podendo ser reformada por decisão colegiada, hipótese em que restaria preservada a utilidade do agravo de instrumento. Aduz, portanto, que subsiste interesse recursal e que a decisão monocrática aplicou indevidamente o art. 932, III, do CPC, requerendo o conhecimento e julgamento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se houve, ou não,
perda superveniente de objeto do agravo de instrumento
em virtude da sentença proferida nos embargos à execução.

No caso, verifica-se que a decisão interlocutória agravada — que aplicou multas e manteve medidas constritivas nos autos da execução — foi integralmente substituída pela
sentença que julgou procedentes os embargos à execução
, reconhecendo a nulidade da execução em razão da ausência de liquidez do título executivo, nos termos do art. 803, I, do CPC.

A superveniência da sentença tem efeito substitutivo, de modo que o provimento jurisdicional interlocutório deixa de subsistir. Assim, resta configurada a
perda superveniente de objeto
, nos termos do art. 932, III, do CPC, que autoriza o não conhecimento do agravo de instrumento prejudicado.

Ainda que a sentença esteja sujeita a recurso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, prolatada sentença que substitui decisão interlocutória,
ocorre a perda de objeto do agravo
, sendo incabível seu prosseguimento. Nesse sentido:

·

STJ, AgInt no AREsp 1.745.573/SP
, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 22/03/2021, DJe 25/03/2021.

Logo, a decisão monocrática que reconheceu a prejudicialidade do recurso não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025